Tribunal: TJMT
Processo: 8012073-89.2015.8.11.0055
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8012073-89.2015.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (RECORRENTE), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), ODIL DE ALMEIDA CAMPOS - CPF: 139.603.421-87 (RECORRIDO), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), ODIL DE ALMEIDA CAMPOS - CPF: 139.603.421-87 (ADVOGADO), LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - CPF: 107.644.298-68 (ADVOGADO), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – LONGA TRAMITAÇÃO SEM PAGAMENTO (DESDE 2003) – EMBARGOS À EXECUÇÃO POR IMPENHORABILIDADE DE CONTA POUPANÇA E VALORES DE APOSENTADORIA – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES – INSURGÊNCIA DO EXECUTADO – TESE DE IMPENHORABILIDADE E EXCESSO DE EXECUÇÃO – HONORÁRIOS FIXADOS EM ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO – VERBAS DE CARÁTER ALIMENTAR – MULTA POR FALTA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DEVIDA – HONORÁRIOS FIXADOS EM 20% - VERBA INCIDENTE POR ÓBVIO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA – TESE DE IMPENHORABILIDADE POR SE TRATAR DE CONTA POUPANÇA E VALORES DE APOSENTADORIA – EXPEDIENTE VISANDO A FURTAR-SE DA RESPONSABILIDADE PELA DÍVIDA – NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO CREDOR – VERBA HONORÁRIA DE CARÁTER ALIMENTAR – PENHORA DE SALÁRIO E VALORES EM CONTA POUPANÇA – POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 833, inciso IV do Código de Processo Civil traz, como regra geral, a impenhorabilidade do salário e valores em conta poupança, entretanto, a jurisprudência, excepcionalmente, permite a penhora salarial em se tratando de valor ou percentual módico, o qual não prejudicará a dignidade do executado
.

Ademais, assim como se invoca a impenhorabilidade do salário por se tratar de bem destinado a preservação da subsistência do devedor, assim o é, também, a verba referente a honorários advocatícios destinada a prover alimentos à classe dos advogados.

Entre o confronto de valores e verbas alimentares, há que se conferir dignidade ao credor que está há quase 20 anos perseguindo seu crédito.

Não havendo pagamento espontâneo da condenação durante tantos anos não pode a parte executada alegar que não incide a multa de 10% prevista no artigo 523, do Código de Processo Civil.

Embora o acórdão que gerou o título executivo tenha fixado honorários advocatícios em 20% sem fixar sobre qual valor, sabe-se, por lei, que em tendo havido condenação, tal percentual recai sobre o valor da condenação, não podendo a parte executada pretender parâmetro diverso.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte Executada, ora Recorrente, contra a sentença que acolheu parcialmente os embargos declaratórios opostos apenas para aclarar a sentença que julgou embargos à execução a fim de considerar a mora a partir de 25.09.2003, mas manteve nos demais termos da sentença que rejeitou os embargos à execução considerando devida a penhora sobre quantia ínfima de conta poupança/aposentadoria, bem como manteve o valor da execução, conforme trecho que cito:

Ante o exposto,
JULGO PRCIALMENTE PROCEDENTES
os embargos de declaração, apenas para declarar que o executado deve ser considerado em mora desde a data de 25.09.2003.

No mais, permanece a decisão como foi lançada.

Transitada em julgado, cumpra-se na íntegra a decisão do ID 30880650.

A parte Executada, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que o artigo 833, IV, do Código de Processo Civil estabelece que são absolutamente impenhoráveis os valores depositados em conta poupança até o limite de 40 salários mínimos, bem como são impenhoráveis os valores de aposentadoria porque destinados à subsistência.

Ainda, alegou excesso de execução porque houve inclusão de multa de 10%, nos termos do artigo 523 do CPC, a partir do trânsito em julgado, no entanto deve ocorrer a partir da intimação específica. Alegou que o acórdão fixou honorários advocatícios de 20%, porém não fixou a base sobre a qual deve incidir.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e anular a penhora realizada sobre os valores depositados em conta poupança referentes a proventos de aposentadoria, declarando sua impenhorabilidade, assim como para reconhecer excesso de execução.

Os exequentes apresentaram contrarrazões, com impugnação ao pedido de gratuidade da justiça, e requereram o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, destaco que este é uma daqueles processos em que o magistrado fica estarrecido com tamanha desfaçatez por parte do Executado que se nega a pagar aquilo que é devido, assim como se utiliza do aviamento de expedientes protelatórios no intuito de obstar o recebimento de crédito judicial devido.

Calha destacar que é curioso que esta magistrada tenha que relatar e julgar um recurso inominado no qual a parte Executada invoca a impenhorabilidade de valores depositados em conta poupança, os quais seriam decorrentes de verba alimentar de aposentadoria, quando, há 18 anos, repito, quase duas décadas, tem obstado o recebimento de verbas decorrentes de honorários advocatícios que, por sua natureza, igualmente, são de caráter alimentar.

Ora, diante de verbas de caráter alimentar do devedor em confronto com verbas de caráter alimentar do credor, qual prevalece? No entender desta magistrada deve prevalecer aquilo que é justo, ou seja, o pagamento do que é devido, pois esse é o pressuposto do direito: dar a cada um o direito que lhe é devido.

Não parece ser o que tem ocorrido nos autos, pois os Exequentes tiveram a verba honorária reconhecida em acórdão transitado em julgado em 25.09.2003, porém até a presente data não receberam as verbas que lhes são devidas e a parte Executada não manifesta interesse em quitar o que deve, a despeito de mínimo esforço no passado.

Importante destacar que a parte Executada alega a impenhorabilidade de R$ 548,79, quantia ínfima quando considerada em relação ao valor da execução que conforme cálculo atualizado em 27.05.2020 perfazia R$ 118,139,97. Ora, como alegar impenhorabilidade de R$ 548,79 quando os exequentes estão privados do crédito alimentar de R$ 118,139,97, arbitrado judicialmente em 2003?

Não fosse o suficiente tal despautério e desproporcionalidade, verifico da análise dos autos, com tristeza, que após a distribuição deste processo no PJE, por determinação do Juízo de origem, uma vez que o processo era físico, a parte Executada passou a se utilizar de vários expedientes protelatórios no intuito de invocar a prescrição, considerando a presente ação como uma nova ação, sem considerar que já estava em andamento há muitos e muitos anos na forma física.

Evidente o caráter protelatório de alegar prescrição, assim como protelatório é o recurso que discute verba incontroversamente devida, oriunda de decisão judicial, recurso este para o qual a parte Executada destinou 26 laudas.

Outra intenção protelatória da parte Executada se verifica quando, após a penhora, opôs sucessivos embargos à execução e embargos declaratórios, consoante dinâmica que passo a relatar.

O presente processo fora distribuído em 09/12/2015, por determinação do magistrado, uma vez que determinou que o advogado peticionasse e digitalizasse as principais peças no intuito de converter o processo físico em tramitação virtual. Seguiu-se um trâmite equivocado de ação de conhecimento com designação de audiência e apresentação de contestação com tese de prescrição, em 22/02/2016.

Corrigido o equívoco, o magistrado determinou, em 03/08/2018, a intimação da parte Exequente para impulsionar a execução, momento em que se iniciou os expedientes protelatórios, pois a parte Executada opôs embargos declaratórios visando o reconhecimento da prescrição, tendo sido prolatada a seguinte decisão, que cito na íntegra:

O executado opôs os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO do ID 14664604, afirmando que a decisão do ID 13932143 foi omissa, porque não apreciou o requerimento para declarar a prescrição intercorrente quanto ao pedido de cobrança de honorários advocatícios objeto da petição inicial.

Para o cabimento dos embargos de declaração, imprescindível a presença de uma das causas descritas no art. 48 da Lei n. 9.099/95. Somente nesses casos é cabível a modificação do julgado, tendo em vista o caráter integrativo da decisão que julga os embargos.

Este Juízo, na decisão do ID 13932143, efetivamente, não se manifestou expressamente quanto ao pedido para ver declarada a prescrição intercorrente da cobrança objeto da inicial.

Assim, conheço dos embargos de declaração, porém, rejeito-os, pelas seguintes razões abaixo elencadas.

De início, é preciso observar que o pedido inicial teve como origem a sentença (fls. 145/156) proferida nos autos do Processo nº 3013-88.2002.811.0055 (cód. 51183), que tramitam por meio físico, neste Juizado Especial.

Referida sentença, que condenou o ora executado ao pagamento de indenização em favor da parte que figura no polo ativo daquela demanda, foi atacada por meio de recurso inominado.

No julgamento do referido recurso, a E. Turma Recursal deste Estado manteve inalterada a sentença, condenando ainda o executado ao pagamento de honorários advocatícios no valor equivalente a 20% (vinte por cento) da condenação (fls. 206/210 dos autos acima mencionados).

Referido acórdão, publicado aos 18.09.2003, transitou em julgado no dia 25.09.2003, conforme se verifica pela certidão de fls. 211 do processo acima referido.

Dotado do referido título executivo judicial, o reclamante então requereu o cumprimento de sentença por petição protocolada aos 03.11.2003 (fls. 213/214 do processo principal).

Referido petição foi expressa no sentido de que o reclamante pretendia desde já o cumprimento da sentença, para que o ora executado pagasse não só o principal, mas também os honorários advocatícios, que também constam expressamente do cálculo de fls. 215.

Conclui-se, assim, inequivocamente, que não há qualquer possibilidade para que se reconheça a alardeada prescrição, porque quando do protocolo da referida petição, não haviam se passado nem dois meses do trânsito em julgado da sentença condenatória; consequentemente, nem de longe esvaiu-se o prazo prescricional previsto no art. 25, da Lei nº 8.906/1994.

Necessário ressaltar que todo o imbróglio que agora o executado usa como fundamento para o requerimento para reconhecimento da prescrição teve origem na decisão de fls. 455/457 do processo físico, pela qual o Juízo determinou ao ora exequente que digitalizasse as principais peças dos autos, promovendo a execução dos honorários por meio de processo eletrônico.

A esse, seguiu-se outro equívoco, consistente na decisão de do ID 6344559 (destes autos eletrônicos), que acabou por receber o pedido como se ação de conhecimento fosse.

Referida decisão, no entanto, que ora será revogada, não importa em qualquer nulidade procedimental, tendo em vista que o executado já havia, há muito, sido intimado para o cumprimento da sentença, inclusive no que tange ao pagamento dos honorários advocatícios, conforme se infere pela determinação de fls. 216 do processo principal (despacho que recebeu o pedido de cumprimento de sentença de fls. 213/214) e de todos os demais atos que se seguiram desde então, demonstrando inequivocamente que o executado foi regularmente intimado para o cumprimento da sentença.

Por esse motivo, este Juízo consignou na decisão do ID 13932143 que estava recebendo e analisando a petição do ID 6344676 como se embargos fosse, já que se está, inequivocamente, diante de procedimento em fase de cumprimento de sentença, que apenas dá continuidade à execução dos honorários advocatícios que já havia se iniciado, há muito, no processo físico principal.

Em assim sendo, embora este Juízo tenha efetivamente sido omisso na apreciação da questão de ordem pública suscitada pelo executado, verifico que não houve, em qualquer hipótese, a alardeada prescrição intercorrente.

Ante o exposto, CONHEÇO, porém
JULGO IMPROCEDENTES
os embargos de declaração do ID 14664579, mantendo incólume a decisão do ID 13932143.

Por oportuno, revogo o despacho do ID 6344559, e determino o prosseguimento do feito, passando à análise do requerimento do ID 14765359.

Considerando que, devidamente intimado, o executado não efetuou o pagamento do valor devido, nem se manifestou nos autos, verifico que se esgotaram todos os meios para garantir a execução, motivo pelo qual defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade de contas on-line através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento formulado pelo exequente, consoante autoriza do art. 854, do Código de Processo Civil de 2015.

No mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC, prioriza que a penhora recaia sobre dinheiro.

Uma vez efetivada com sucesso a penhora, intime-se o executado, nos termos do art. 854, § 2º, do CPC de 2015, inclusive para, querendo, apresentar embargos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC – Enunciado nº 142 do FONAJE), porquanto se trata de procedimento de cumprimento de sentença.

Junte-se cópia do termo de penhora on-line.

Tendo em vista que a diligência foi apenas parcialmente frutífera, defiro o requerimento formulado pelo exequente, determinando a inclusão de restrição de veículos em nome do(s) executado(s) via RENAJUD, conforme autorizam os itens 1.17.1 e seguintes da CNGC/MT.

A pesquisa indicou a existência de 3 veículos em nome da parte executada. Porém, sobre eles pende restrição anterior decorrente de contrato com cláusula de alienação fiduciária em garantia, o que impede a inserção de nova restrição, nos termos do art. 7º-A, do Dec.-Lei nº 911/1969.

Considerando que a diligência pelo RENAJUD também foi infrutífera, passo à análise do requerimento para pesquisa de bens pelo sistema INFOJUD.

Conforme dispõe o item 2.16.1 da CNGC, somente se justifica a requisição de informações à Receita Federal do Brasil quando o credor demonstrar e justificar ter esgotado todos os meios possíveis para obtê-las, ou quando determinada
ex officio
pelo magistrado, que deverá sucintamente justificar a requisição.

No caso dos autos, verifico que o credor justificou adequadamente a impossibilidade de obter tais informações por outros meios, tanto que foram efetivadas diversas diligências no sentido de localizar bens/endereços, as quais restaram infrutíferas.

Nesse passo, tendo o requerente cumprido a exigência descrita no comando regulamentar acima descrito, DEFIRO o pedido.

A requisição será feita por meio da ferramenta INFOJUD, conforme o item 2.16.1.1 da CNGC, devendo a Secretaria se atentar para o cumprimento dos itens 2.16.4 e ss. da CNGC.

Os documentos estão à disposição das partes em pasta própria na Secretaria do Juizado Especial.

Intime-se a parte exequente para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento, o que desde já fica determinado em caso de inércia.

Intimem-se.

Após tal julgamento, houve a realização de penhora, tendo a parte Executada comparecido aos autos para alegar, por petição, impenhorabilidade e erros de cálculo, tendo o magistrado decidido o seguinte:

Relatório dispensado, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/1995.

Passo à análise dos embargos do ID 16599618.

A irresignação do embargante/executado quanto à penhora não merece prosperar.

O disposto no art. 833, IV, do CPC de 2015, não pode servir de escudo protetor à inadimplência, de forma a que, tratando-se de devedor assalariado, se veja totalmente imune às consequências do débito assumido, tornando vazia a finalidade legal de satisfação do credor e da solução do conflito posto em Juízo.

Essa assertiva se aplica com ainda maior amplitude no âmbito dos Juizados Especiais, diante dos seus princípios próprios, em especial o princípio da efetividade, segundo o qual o processo deve apresentar-se como instrumento apto para resolver o litígio.

Por outro lado, o executado deve responder por seus débitos sem, no entanto, comprometer o seu sustento e de sua família, de modo que a execução,
ex vi legis
, deve ser procedida de maneira que menos lhe seja gravosa.

A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, em nosso sentir, abrange tão-somente o salário pago mensalmente ao devedor destinado ao seu sustento e da sua família. Assim, o limite de 30% sobre o salário do devedor pode ser penhorado, ainda mais no caso como o em apreço, em que o valor bloqueado foi insuficiente para o pagamento do crédito exequendo.

A jurisprudência é iterativa nesse sentido:

JECCAM-0000235) JUIZADOS ESPECIAIS. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORABILIDADE DE CONTA SALÁRIO PARA CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. ART. 649 DO CPC. POSSIBILIDADE DE PENHORA DE PERCENTUAL DE 30% QUANDO NÃO DEMONSTRADO QUE A CONTA É EXCLUSIVAMENTE DESTINADA A SALÁRIO, SENDO UTILIZADA COMO CONTA-CORRENTE PARA RECEBIMENTO DE OUTROS VALORES. ARTS. 655-A, § 2º, E 656, § 2º, TODOS DO CPC. RESERVA DO NECESSÁRIO À SOBREVIVÊNCIA DO DEVEDOR, BEM COMO, À SATISFAÇÃO DA CREDORA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
(Recurso Inominado nº 0210093-25.2011.8.04.0015, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais/AM, Rel. Rogério José da Costa Vieira. j. 27.09.2013).

JECCBA-0021971) MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA ON-LINE EM CONTA-CORRENTE DA DEVEDORA. ESGOTADOS TODOS OS MEIOS PARA A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. A IMPENHORABILIDADE SOBRE OS RENDIMENTOS NÃO PODE SER VISTA COMO REGRA ABSOLUTA. Deve ser examinada à luz da situação em concreto e analisada em harmonia com o princípio da efetividade da justiça. Possibilidade de recair a constrição sobre percentual do valor do salário. Limitação a 30% dos valores depositados. Segurança denegada.
(Processo nº 0000056-33.2013.805.9000-1, 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais/BA, Rel. Martha Cavalcanti Silva de Oliveira. unânime, DJe 12.08.2013).

JECCMT-005681) SÚMULA DO JULGAMENTO (ART. 46 DA LEI 9.099/95) - RECURSO INOMINADO - EXECUÇÃO DE SENTENÇA - DÉBITO INCONTROVERSO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO - PENHORA MANTIDA NO PERCENTUAL DE TRINTA POR CENTO DOS PROVENTOS - ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL - APLICAÇÃO ANALÓGICA DO DECRETO FEDERAL 4.961/04 C/C ART. 45 DA LEI 8.112/90 - SENTENÇA MANTIDA EM SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO IMPROVIDO. Não se revela ilegal vincular, mediante penhora, o pagamento de débito incontroverso, consubstanciado em sentença condenatória transitada em julgado, ao percentual de 30% (trinta por cento) dos proventos do devedor, em interpretação analógica ao Decreto Federal 4.961/2004 c/c art. 45 da Lei 8.112/90. Recurso improvido. A parte recorrente pagará as custas processuais e honorários de advogado, que fixo em 20% sobre o valor da causa, verbas cuja exigibilidade fica condicionada à comprovação de que, no lapso de 05 (cinco) anos, cesse sua condição de pessoal legalmente pobre - Lei nº 1.060/50, art. 12.
(Recurso Cível Inominado nº 4/2012, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais/MT, Rel. João Bosco Soares da Silva. j. 05.07.2012, unânime, DJe 15.08.2012).

JECCRO-0001651) EMBARGOS À EXECUÇÃO. PENHORABILIDADE E BLOQUEIO DO SALÁRIO. PERCENTUAL RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. A impenhorabilidade do salário é a regra, porém, deve-se ponderar caso a caso, diante da relativização dos princípios, a fim de observar o princípio da dignidade da pessoa, mas também possibilitar o cumprimento do negócio jurídico entabulado entre as partes. Recaindo a penhora em percentual razoável, não implicando prejuízo do sustento do devedor e de sua família, deve esta ser mantida, face o dever de cumprimento das obrigações pactuadas.
(Recurso Inominado nº 1001956-42.2010.8.22.0601, Turma Recursal de Porto Velho dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais/RO, Rel. Franklin Vieira dos Santos. j. 10.05.2013, unânime, DJe 15.05.2013).

Com tais considerações, conclui-se que não há qualquer impedimento legal para que haja a penhora de até 30% (trinta por cento) da remuneração líquida do devedor.

Neste caso concreto, é possível concluir, pelos próprios documentos anexados pelo embargante/executado (pág. 1 dos embargos) que o montante bloqueado representa pouco mais que 5% de seus vencimentos líquidos.

Não há que se falar portanto, que o bloqueio levado a efeito tenha violado o disposto no art. 833, IV, do CPC.

Tampouco viola o que estabelece o inciso X do mesmo dispositivo.

Conforme é possível verificar pelos extratos anexados à petição do ID 20690890, em que pese o valor tenha sido depositado em conta poupança, fica evidente que referida conta tem movimentação típica de conta corrente.

Com efeito, é possível notar que os valores em questão, oriundos dos vencimentos do executado, são depositados na conta poupança, porém são sempre destinados ao suprimento do saldo da conta corrente. Os valores, portanto, são constantemente movimentados, para suprir despesas corriqueiras do executado, situação que evidentemente desnatura o real sentido da aplicação dessa natureza.

A jurisprudência é uniforme em admitir a penhora sobre contas poupança em situações desse jaez:

MANDADO DE SEGURANÇA - PENHORA DE VALORES EM CONTA POUPANÇA - UTILIZAÇÃO DA CONTA PARA FAZER FRENTE ÀS DESPESAS CORRENTES - MOVIMENTAÇÃO - IMPENHORABILIDADE INAPLICÁVEL - SEGURANÇA DENEGADA. 1- A conta poupança quando é utilizada como uma conta corrente, com as transações inerentes do dia-a-dia, afasta a impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. X, do CPC. 2- Segurança denegada.

(TJMT, N.U 1000384-84.2018.8.11.9005, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/12/2019, Publicado no DJE 12/12/2019)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA ON LINE – BANCENJUD – CONTA POUPANÇA – VALOR ABAIXO DE 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – DESNATURAÇÃO DA CONTA- POUPANÇA PARA CONTA- CORRENTE – NÃO APLICAÇÃO DO ART. 833, X, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. 1. Ao observar a movimentação da conta bancária, constata-se que a Agravante realiza diversa operações bancárias, como por exemplo, pagamento e em curtos espaços de tempo, cujas quantias são próprias de despesas cotidianas e corriqueiras. Diante desse contexto fático, conclui-se que o Agravante tratou a referida conta- poupança como uma verdadeira conta-corrente, desnaturando a característica primordial, qual seja, manter reserva de capital com adição de juros. 2. Assim, a utilização contínua da conta-poupança, demonstrado com várias movimentações corriqueiras, descaracteriza a sua natureza, não havendo que se falar, portanto, em impenhorabilidade do valor abaixo do limite de 40 (quarenta) salários e aplicação do art. 833, X, do Código de Ritos. 3. Recurso de Agravo de Instrumento Desprovido.

(TJMT, N.U 1011462-61.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/12/2019, Publicado no DJE 04/12/2019)

Evidente, portanto, que também sob esse aspecto, a irresignação do executado quanto à penhora, não prospera.

Quanto aos demais aspectos arguidos pelo executado, os embargos devem ser julgados improcedentes.

Ao contrário do que sustenta o executado, o requerimento para cumprimento da sentença quanto aos honorários não foi formulado pelo exequente no ano de 2015.

Essa circunstância já foi objeto de apreciação pelo Juízo na decisão do ID 16158074.

Conforme mencionado na referida decisão, o pedido objeto deste procedimento teve como origem a sentença (fls. 145/156) proferida nos autos do Processo nº 3013-88.2002.811.0055 (cód. 51183), que tramitam por meio físico, neste Juizado Especial.

Referida sentença, que condenou o ora executado ao pagamento de indenização em favor da parte que figura no polo ativo daquela demanda, foi atacada por meio de recurso inominado.

No julgamento do referido recurso, a E. Turma Recursal deste Estado manteve inalterada a sentença, condenando ainda o executado ao pagamento de honorários advocatícios no valor equivalente a 20% (vinte por cento) da condenação (fls. 206/210 dos autos acima mencionados).

Referido acórdão, publicado aos 18.09.2003, transitou em julgado no dia 25.09.2003, conforme se verifica pela certidão de fls. 211 do processo acima referido.

Dotado do referido título executivo judicial, o reclamante então requereu o cumprimento de sentença por petição protocolada aos 03.11.2003 (fls. 213/214 do processo principal).

Evidente, assim, que o executado está em mora desde a data em que formulado o pedido de cumprimento de sentença, que no caso dos autos ocorreu aos 03.11.2003, e não em 2015 como mais uma vez quer o executado fazer crer.

Por outro lado, não vislumbro qualquer mácula no cálculo apresentado pelo exequente, especialmente tendo em consideração os fundamentos ora adotados quanto ao momento de incidência dos consectários da mora.

Os cálculos apresentados pelo exequente estão em estrita obediência ao que estabeleceu o v. acórdão que fixou os honorários em observância ao disposto no art. 20, par. 3º, do CPC de 1973.

Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os embargos à execução.

Contra tal provimento a parte Executada opôs novos aclaratórios para sustentar omissão contra a tese de erro de cálculo, pois o acórdão fixou honorários em 20%, mas não estabeleceu a base sobre a qual deveria recair, bem como solicitou a mudança do marco inicial dos juros e correção, tendo o magistrado decidido o seguinte:

Relatório dispensado, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Para o cabimento dos embargos de declaração, imprescindível a presença de uma das causas descritas no art. 48 da Lei n. 9.099/95. Somente nesses casos é cabível a modificação do julgado, tendo em vista o caráter integrativo da decisão que julga os embargos.

No caso em apreço, este Juízo efetivamente se equivocou quanto ao termo inicial da mora da cobrança dos honorários advocatícios, fixando-o, na sentença dos embargos, na data de 03.11.2003.

No entanto, na esteira do entendimento jurisprudencial pacífico, inclusive do C. Superior Tribunal de Justiça, os efeitos da mora, nessa situação, devem ocorrer a partir da data do trânsito em julgado da sentença ou acórdão que fixa os honorários advocatícios (v. REsp 771.029-MG, REsp 1.104.378-RS, REsp 387.995-PR)

Tão recorrente era o entendimento jurisprudencial em questão que o novo Código de Processo Civil de 2015 regulamentou expressamente a matéria no art. 85, § 16.

Assim, neste caso concreto o termo inicial dos consectários da mora deve ser coincidir com a data do trânsito em jugado do acórdão que fixou os honorários advocatícios, que ocorreu no dia 25.09.2003 (fls. 211 do Processo cód. 51183).

Apenas sob esse aspecto, porém, devem os embargos serem acolhidos.

No que tange aos demais aspectos dos embargos, não há omissão, obscuridade ou contradição alguma a sustentar o acolhimento dos embargos.

O que executado pretende é que este Juízo revolva os argumentos apresentados pelas partes e profira nova sentença. Em síntese, pretende a rediscussão do mérito já definitivamente julgado nesta instância, o que evidentemente é impossível por força do princípio descrito no art. 494 do CPC.

Com efeito, uma vez proferida a sentença, o julgador encerra sua atuação, autorizando-se sua modificação apenas nos casos descritos no aludido dispositivo; ou, pela instância superior, por meio do recurso adequado.

Neste caso concreto, no entanto, não vislumbro qualquer dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC que autorizaria a revisão do julgado por este Juízo.

Assim, o eventual inconformismo com o decidido na sentença deverá ser atacado por meio de recurso perante a Turma Recursal, dentro do prazo legal, e não a este juízo.

Em assim sendo, os pedidos não se encontram em nenhuma das hipóteses autorizadoras da utilização dos embargos de declaração.

Não há obscuridade, contradição, dúvida ou omissão na sentença proferida por este juízo. Tampouco ocorreu erro material relevante. Além disso, não é de competência deste juízo a modificação do julgado.

Por tudo, com exceção do ponto em que se reconhece o equívoco, o qual se cinge ao termo inicial das consequências da mora, verifico que via dos embargos de declaração não é suficiente para alteração do julgado, uma vez que não se fazem presentes as hipóteses de seu cabimento. Ausentes as hipóteses que os sustentem, somente por meio de recurso poderia ser provido o inconformismo, por força do princípio descrito no art. 494 do CPC, aqui de observância subsidiária.

Deixo de reconhecer o caráter protelatório dos embargos, como pretende o exequente, tendo em vista o reconhecimento parcial do equívoco da decisão quanto ao termo inicial da mora, ora reconhecida nesta decisão.

Ante o exposto,
JULGO PRCIALMENTE PROCEDENTES
os embargos de declaração, apenas para declarar que o executado deve ser considerado em mora desde a data de 25.09.2003.

No mais, permanece a decisão como foi lançada.

E é contra essa que decisão fora interposto o recurso ora em julgamento.

Pois bem.

Com efeito, o artigo 833, inciso IV do Código de Processo Civil traz, como regra geral, a impenhorabilidade do salário e valores em conta poupança, entretanto, a jurisprudência dominante permite a penhora salarial em se tratando de valor ou percentual módico, o qual não prejudicará a dignidade do executado.

Ademais, assim como se invoca a impenhorabilidade do salário por se tratar de bem destinado a preservação da subsistência do devedor, assim o é, também, a verba referente a honorários advocatícios destinada a prover alimentos à classe dos advogados.

Nesse sentido, cito recentes jurisprudências:

MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL NÃO PASSÍVEL DE RECURSO. BACEN-JUD. PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA.
CONTA
-
POUPANÇA
DESCARACTERIZADA. UTILIZAÇÃO DA
CONTA
PARA FAZER FRENTE ÀS DESPESAS CORRENTES. MOVIMENTAÇÃO. IMPENHORABILIDADE INAPLICÁVEL
. DIREITO LÍQUIDO E CERTO INEXISTENTE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. (Mandado de Segurança Nº 71008168478, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em 05/11/2018)

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. MANDADO DE SEGURANÇA.
PENHORA
SOBRE VALORES DE
CONTA
-
POUPANÇA
. DESCARACTERIZAÇÃO ANTE A REITERADA MOVIMENTAÇÃO DA
CONTA
. IMPENHORABILIDADE NÃO ACOLHIDA
. CONTRADIÇÃO INOCORRENTE. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 48 DA LEI 9.099/95, NÃO VERIFICADAS. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71008061517, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Silvia Maria Pires Tedesco, Julgado em 30/10/2018)

RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À PENHORA.
VALOR BLOQUEADO EM
CONTA
BANCÁRIA QUE NÃO SE DESTINA EFETIVAMENTE À
POUPANÇA
. MOVIMENTAÇÃO DA
CONTA
QUE A DESNATURA EM
CONTA
CORRENTE
. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE SE TRATA DE VERBA SALARIAL. PENHORABILIDADE. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007890510, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cleber Augusto Tonial, Julgado em 30/08/2018)

Portanto, a jurisprudência moderna privilegia uma interpretação teleológica em detrimento de interpretação puramente literal do antigo artigo 833, do Código de Processo Civil.

Aliás, a atual redação do artigo 833 do CPC subtraiu a expressão “absolutamente” impenhorável, relativizando a penhora sobre tais verbas, não havendo reparo a fazer na sentença.

Entre o confronto de valores e verbas alimentares, há que se conferir dignidade ao credor que está há quase 20 anos perseguindo seu crédito.

No que se refere à insurgência quanto à aplicabilidade da multa, mostra-se descabida, pois não havendo pagamento voluntário da execução, tem-se sua incidência sobre todo o cálculo. Não havendo pagamento espontâneo da condenação durante tantos anos não pode a parte executada alegar que não incide a multa de 10% prevista no artigo 523, do Código de Processo Civil.

No que se refere aos honorários advocatícios, igualmente não lhe assiste razão, uma vez que apesar da omissão constante no acórdão, sabe-se, por lei, que havendo condenação, os honorários advocatícios incidem sobre o valor da condenação. Restou previsto no voto e acórdão, o seguinte:

Isto posto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, e via de consequência, condeno o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários, que fixo em 20%.

Embora o acórdão que gerou o título executivo tenha fixado honorários advocatícios em 20%, sendo omisso sobre qual base incide, sabe-se, por lei, que em tendo havido condenação, tal valor é fixado sobre ela, não podendo a parte executada pretender a fixação em parâmetro diverso.

O erro no raciocínio da parte Executada, quanto ao suposto excesso de execução, se dá na medida em que não considera os cálculos realizados quando da inauguração da execução, considerando cálculos posteriores que apenas foram atualizados. Aliás, houve condenação ao pagamento de indenização por dano material e 100 salários mínimos a título de dano moral, o que não foi considerado pela parte Executada.

No que se refere à tese de que os juros não incidem na forma do artigo 85, §16, do CPC, razão não lhe assiste mais uma vez porque, mesmo tendo sido fixado em percentual, por mero cálculo aritmético, chega-se ao valor certo da execução, de modo que os juros incidem desde o trânsito em julgado da decisão que os arbitrou. Dispõe o artigo 85, §16, do CPC:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 16. Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão.

Portanto, não há reparo a ser feito no marco inicial dos juros, que fluem a partir do trânsito em julgado, razão pela qual a manutenção da sentença vergastada se impõe.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Diante da ausência de comprovação da situação de hipossuficiência, ao contrário, sendo comprovado o recebimento de proventos de quase R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem ainda não tendo havido apreciação do pedido de gratuidade da justiça na origem, indefiro o pedido e condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2021